Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-49.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702618-49.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE SILVA FORTUNA APELADO: ASSOCIACAO CHACARA 43 D E S P A C H O Tendo em vista a excepcionalidade das provas acostadas pela apelante nos IDs 28086485, 28086486 e 28086487, porquanto supervenientes à prolação da sentença, admito-as, nos termos dos arts. 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dessa forma, em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a apelada para, querendo, se manifestar acerca dos documentos apresentados. Prazo: 15 (quinze) dias. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador